Tribunal: TJMT
Processo: 1026450-09.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026450-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), LEVI ALVES CAMPOS - CPF: 032.194.211-64 (AGRAVANTE), RUBENS SARAIVA DA SILVA - CPF: 141.598.131-00 (AGRAVANTE), ADILSON GOMES BORGES - CPF: 875.555.221-87 (AGRAVADO), JONAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 424.483.361-72 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), LUCIMARA MAYER - CPF: 019.614.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO LIMINAR FUNDADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DEMONSTRATIVO E DEPÓSITO
APRESENTADOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de indicação do valor incontroverso e de demonstrativo discriminado do débito, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, em execução de honorários sucumbenciais fixados em embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença atendeu aos requisitos formais legais, com a apresentação de demonstrativo do débito e depósito do valor reputado devido; e (
ii
) saber se é admissível, na fase executiva, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial, do valor da causa para o proveito econômico da demanda.

III. Razões de decidir

3. A impugnação foi instruída, no mesmo ato processual, com planilha de cálculo discriminada e atualizada, bem como com comprovante de depósito do valor tido por incontroverso, atendendo às exigências dos
arts
. 525, §§ 4º e 5º, e 526 do CPC, o que afasta a rejeição liminar fundada em premissa fática equivocada.

4. A rejeição prematura da impugnação, sem exame do excesso de execução alegado, compromete o contraditório e o direito à tutela jurisdicional efetiva, assegurado pelo art. 4º do CPC.

5. Os honorários sucumbenciais foram fixados, no título executivo judicial, como percentual incidente sobre o valor da causa, sendo vedada, na fase de cumprimento de sentença, a adoção do proveito econômico como base de cálculo, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

6. A modificação do critério expressamente definido na sentença transitada em julgado afronta os
arts
. 506 e 508 do CPC e compromete a segurança jurídica, não sendo admissível reinterpretação ou ampliação do comando exequendo na fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. Atende aos requisitos dos
arts
. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença acompanhada de demonstrativo discriminado do débito e de depósito do valor reputado incontroverso. 2. É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS SARAIVA DA SILVA e OUTRO, em face de r. decisão exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, autos nº 1030507-66.2022.8.11.0003 - EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO LIMINAR, que rejeitou a impugnação promovida por LEVI ALVES CAMPOS E RUBENS SARAIVA DA SILVA, em desfavor de ADILSON GOMES BORGES.

Inconformados com a r. decisão, os agravantes interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que o “agravo de instrumento interposto contra interlocutória na qual o juízo a quo rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sob o fundamento de que os executados, ora agravantes, não teriam indicado o valor que entendiam devido nem apresentado o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado, conforme os §§ 4º e 5º do art. 525 da Lei Adjetiva. Ocorre que essa conclusão se mostra manifestamente teratológica porquanto se assente em premissa fática equivocada, uma vez que a planilha ID 167896742 foi apresentada no mesmo peticionamento da impugnação ID 167895790, feita em consonância com a inteligência do art. 526 do Código de Processo Civil, acompanhada do comprovante de depósito (ID 167896743) no valor reputado correto pelos executados com fulcro nos parâmetros do título exequendo: R$ 646,66. Essa circunstância, reconhecida indiretamente pelo próprio juízo ao mencionar o depósito (art. 526, § 2º, CPC - ID 187233271), torna ilógica e contraditória a decisão, configurando erro de julgamento e flagrante negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de analisar o mérito do excesso de execução arguido, a violar os
arts
. 489, § 1º, IV, e 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Dessarte, por inexistir óbice processual à análise da tese de excesso de execução, é mandatório que a questão seja processada e julgada por esta e. Corte Estadual — o que, em razão do direito público subjetivo que todos os jurisdicionados possuem a um julgamento de mérito e
efetivo (art. 4º, CPC), se requer que já seja analisado nesta instância” (id. 305199355 - Pág. 3).

Afirma que “o excesso de execução arguido consiste no fato de a parte agravada, ao apresentar o cálculo do que entendia devido, ter usado como base de cálculo o proveito econômico da ação de embargos de terceiro (o valor da caminhonete) ao invés de pautar no valor da causa (que é o parâmetro constante do título) (...) Dessarte, tendo o título judicial expressamente determinado que os honorários corresponderiam a um percentual do valor da causa, qualquer cobrança sobre o valor de mercado da caminhonete discutida na lide afronta os limites objetivos da res iudicata, em violação aos
arts
. 506 e 508 do Código de Processo Civil, por implicar, na prática, a alteração do parâmetro “valor da causa” para “proveito econômico”. Se o agravado tivesse dado à causa o valor do bem constrito, pois foi ele quem entrou com a ação, não se haveria falar em excesso à execução. Mas, por ter dado à causa o valor originário da execução embargada, a tentativa de converter o valor da causa em proveito econômico não apenas majora indevidamente a obrigação, como também desnatura o título executivo, convertendo-o em obrigação de prestar que nunca fora objeto de apreciação na fase de conhecimento. Tal conduta, incompatível com a segurança jurídica e a autoridade da coisa julgada, é amplamente rechaçada pelos Tribunais pátrios, os quais visam a assegurar às partes que o comando sentencial será cumprido tal qual proferido” (Id. 305199355 - Pág. 3/5).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os atos executórios quanto à verba impugnada.

No mérito, pede o provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

A liminar foi deferida. (id.
308320884
)

C
ontrarrazões.
(id. 314920898)

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Levi Alves Campos e Rubens Saraiva da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da
Comarca de Rondonópolis que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de embargos de terceiro, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelos executados, sob o fundamento de inobservância dos §§ 4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido indicado o valor que entendiam devido, tampouco apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a duas questões jurídicas centrais. A primeira diz respeito à regularidade formal da impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente quanto ao atendimento dos requisitos legais para a arguição de excesso de execução. A segunda refere-se à alegada violação à coisa julgada, em razão da tentativa do exequente de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título executivo judicial.

No que toca à admissibilidade da impugnação, verifica-se, conforme documentado nos autos, que os agravantes, ao apresentarem a impugnação ao cumprimento de sentença, juntaram, no mesmo ato processual, planilha de cálculo discriminada e atualizada (ID 167896742), bem como comprovante de depósito judicial no valor que reputavam correto, correspondente a R$ 646,66 (ID 167896743), nos moldes do art. 526 do Código de Processo Civil.

Tal circunstância, inclusive, foi reconhecida de forma implícita pelo próprio Juízo de origem, ao mencionar expressamente a existência do depósito judicial quando da prolação da decisão agravada. Diante desse contexto, não se sustenta a premissa fática que embasou a rejeição liminar da impugnação, pois os requisitos exigidos pelos §§ 4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil restaram efetivamente atendidos.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal conduz à conclusão de que a exigência de indicação do valor incontroverso e de apresentação de demonstrativo tem por finalidade viabilizar o contraditório e permitir o exame do alegado excesso de execução. Quando tais elementos constam dos autos, ainda que em documentos anexados conjuntamente à impugnação, não se justifica a extinção prematura do incidente, sob pena de afronta ao direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil.

Superada essa questão preliminar, passa-se ao exame do mérito
recursal.

Consoante se extrai do título executivo judicial formado nos autos dos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em percentual incidente sobre o valor da causa, parâmetro expressamente definido na sentença transitada em julgado. Não há, no comando sentencial, qualquer referência ao proveito econômico

obtido ou ao valor de mercado do bem objeto da constrição.

Não obstante, ao promover o cumprimento de sentença, o agravado adotou como base de cálculo dos honorários o suposto proveito econômico da demanda, correspondente ao valor da caminhonete objeto dos embargos, o que implica inequívoca modificação dos limites objetivos do título executivo.

Tal conduta não se compatibiliza com o regime jurídico da coisa julgada material. Nos termos dos
arts
. 506 e 508 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada nos limites da questão principal expressamente decidida, sendo vedada, na fase executiva, qualquer alteração dos critérios, percentuais ou bases de cálculo fixados no título judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a base de cálculo dos honorários advocatícios, quando definida no processo de conhecimento, submete-se aos efeitos da coisa julgada, não podendo ser ampliada ou modificada na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o pretexto de adequação ao proveito econômico ou de correção de suposta injustiça.

Neste sentido, colaciono precedente paradigmático:

"Fixados os honorários no processo de conhecimento em percentual sobre determinada base de cálculo, NÃO pode o juízo na fase de execução, a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar essa base de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada" (STJ, AR nº 5.869/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30.11.2021).

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a cobrança dos honorários com base no valor do bem constrito extrapola os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução e violação direta à autoridade da coisa julgada.

Ressalte-se que não cabe ao julgador, na fase executiva, reavaliar critérios conscientemente adotados na sentença, sobretudo quando inexistente qualquer ambiguidade ou lacuna no comando exequendo. A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais impõem o fiel cumprimento do título tal como proferido.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente adequado o acolhimento do agravo, seja para reconhecer, desde logo, o excesso de execução e declarar quitada a obrigação nos limites do valor efetivamente devido, seja, ao menos, para determinar o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem, com apreciação do mérito à luz dos parâmetros fixados no título judicial.

Em síntese, a decisão agravada apoiou-se em premissa fática equivocada ao rejeitar liminarmente a impugnação, pois os agravantes cumpriram os requisitos legais para a arguição de excesso de execução. Ademais, a tentativa de alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais afronta a coisa julgada material, impondo a limitação do crédito exequendo aos estritos termos do título judicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, a fim de:

(i) reconhecer que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes atendeu aos requisitos previstos nos §§ 4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil, uma vez acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como de depósito do valor reputado incontroverso;

(
ii
) afastar a rejeição liminar da impugnação, por fundada em premissa fática equivocada;

(
iii
) determinar o regular processamento da impugnação ao cumprimento de sentença pelo Juízo de origem, com apreciação do mérito, observados os limites objetivos do título executivo judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixada no valor da causa, vedada a adoção do proveito econômico como critério de cálculo, em respeito à coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026